Tribunal: STF
Processo: ARE 1571199
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na ausência de repercussão geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia, nos termos da Súmula 280/STF (doc. 46).



    A embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, pois:



    a decisão embargada reside na aplicação genérica do Tema 660/STF para rechaçar a violação ao Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sem analisar o fundamento específico e autônomo da nulidade arguida: a decisão surpresa, vedada pelo Art. 10 do CPC (doc. 47, p. 3).



    Requer o saneamento da omissão, afirmando que houve violação direta aos arts. 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, visto que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da Súmula 280/STF no caso e da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral. 



    Além disso, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações suscitadas pelo recorrente quando já tenha consignado motivos suficientes para fundamentar a decisão. Deve, sim, apresentar de modo fundamentado as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Não há falar em omissão quando as teses jurídicas suscitadas nos declaratórios não foram objeto de recurso no tempo apropriado. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos declaratórios rejeitados (MS 37.508 ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e reconheceu a inaplicabilidade dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que as teses dos Temas 161 e 784 da repercussão geral devem ser aplicadas à luz da situação jurídica peculiar da candidata, bem como a partir dos princípios da eficiência, moralidade e economicidade. III. Razão de decidir 4. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 161 e 784 da repercussão geral. 5. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquela enfrentada nos paradigmas suscitados pela embargante. 6. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 7. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.533.595 AgR-ED/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar supostas omissões, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator